Tribunal: TJDFT
Processo: 0730631-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730631-79.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL PINHEIRO CALZADA AGRAVADO: FOCARE PSIQUIATRIA EIRELI - EPP, DIEGO CANELHAS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em ação de dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência consistente em nomear administrador judicial para a sociedade; determinar a quebra de sigilo bancário da parte agravada; bloquear a integralidade do faturamento da Focare Psiquiatria Eireli – EEP; determinar a indisponibilidade dos bens da parte agravada e impor restrição de transferência de veículos e imóveis até que se apure e pague os valores obtidos na apuração dos haveres e indenização das quotas. Esta Relatoria não conheceu do recurso em relação ao pedido de intimação dos agravados para apresentação de todos os livros e documentos contábeis e fiscais da empresa eventualmente existentes e, em relação aos demais termos do agravo de instrumento, indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 29638240). Os agravados apresentaram petição para informar ter sido proferida sentença no processo principal e defender a perda do objeto do recurso (id 32371806). O agravante foi intimado para se manifestar sobre eventual perda do objeto do recurso em razão da sentença proferida no processo de origem e apresentou petição para informar sobre o interesse no julgamento do agravo de instrumento (id 32738181). As alegações do agravante sobre a possibilidade de julgamento do presente recurso não merecem prosperar, pois a superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento e eventual irresignação deve ser apresentada contra a sentença e não mais por meio do agravo de instrumento ou interno. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, estabelece que o relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator